Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL. ATRASO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
4. A responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade.
5. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, diante da evidente relação de causalidade, deve os réus recorrentes ressarcir o autor os respectivos valores.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. O valor total de R$ 1.500,00 para o autor, a ser paga em solidariedade pelos réus, é proporcional e razoável. Além disso, sopesado o poder econômico das partes lesantes e atento ao não enriquecimento sem causa por parte do autor lesado, correto o valor estabelecido, devendo a sentença se manter intacta.
9. Por fim, assim querendo, pode a segunda parte ré, responsável solidária do caso em análise, ajuizar ação regressiva em face da primeira parte ré para reaver os direitos que pleiteia.
10. Recurso da parte segunda parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.